Tribunal: TJDFT
Processo: 0702423-98.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DOIS RÉUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. ARMA BRANCA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CORRUPÇÃO DE MENOR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE CONFIRMADA. AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Havendo dúvidas razoáveis sobre a conduta delitiva imputada aos acusados, porquanto inexistem elementos probatórios conclusivos, impõe-se a absolvição por insuficiência de provas.
2. Recurso conhecido e provido.